Tribunal: TJDFT
Processo: 0720844-12.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAS E MORAIS. EXTENSÃO DA RESPONSABILIDADE. MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS. RECURSO DA PARTE AUTORA DESERTO. NÃO CONHECIDO. REDUÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Tratam-se de Recursos Inominados interpostos pelas partes, pretendendo o autor aumentar o valor fixado a título de indenização por danos morais, bem como estender a responsabilidade pelos referidos danos à proprietária do veículo e o réu com vistas a reduzir os valores arbitrados para indenização de danos materiais e morais. Os réus requereram a gratuidade de justiça.

2. Recurso da parte autora sem preparo ou pedido de gratuidade. Recurso das partes rés regular e tempestivo, sem custas ante o pedido de gratuidade. Contrarrazões apresentadas.

3. Recurso da parte autora. Para interpor Recurso Inominado, caso a parte recorrente não seja beneficiária da justiça gratuita, ela deverá efetuar e comprovar o pagamento do preparo, mediante pagamento de duas guias. Verifica-se dos autos que a parte autora não juntou as guias, nem os respectivos comprovantes de pagamento do preparo, nos moldes do artigo 42, § 1o, da Lei no 9.099/1995. Também não há registro nos autos da concessão do benefício da gratuidade de justiça para a referida parte, nem consta nos autos o pedido de deferimento da gratuidade em sede de recurso. De acordo com o Enunciado 80 - FONAJE: O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei no 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art. 1.007, § 2o, do CPC. Logo, uma vez ausente o recolhimento das custas, deserto é o recurso. Recurso não conhecido.

4. Pedido de gratuidade de justiça dos réus. Ressalta-se que o art. 4o da Lei 1.060/50 e o art. 99, § 3o, do CPC prescrevem que para a concessão do benefício basta o pretendente afirmar não ter condições de suportar as despesas processuais, sem prejuízo do orçamento para seu sustento. Noutro prisma, para o indeferimento do pedido, se faz necessária a produção de prova em contrário. Como na hipótese em apreço não há qualquer documento que possa afastar o entendimento de que a recorrente réu não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento e/ou da sua família, o deferimento é medida que se impõe. Gratuidade deferida.

5. Nos termos do art. 186 do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. As provas produzidas nos autos comprovam a narrativa da parte autora, bem como os danos causados pelo recorrente no veículo da recorrida. Comprovados os requisitos essenciais à responsabilidade civil subjetiva e extracontratual, prevista nos art. 186 a 188 e 927 do Código Civil, ou seja, a conduta culposa do recorrente, o nexo de causalidade, inafastável o dever de reparar o dano devidamente comprovado.

6. Correta a sentença que acolheu o orçamento de menor valor dos apresentados pela autora para reparar os danos, uma vez que a parte ré não apresentou qualquer orçamento com valor inferior.

7. Danos morais. O valor da reparação deve guardar correspondência com a extensão dos danos, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do caso, assim como o grau da ofensa moral, sua repercussão e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. A quantia fixada no valor de R$4.000,00 atende à finalidade reparatória e pedagógica a ser alcançada com o sistema de indenização por dano moral, apresentando razoabilidade e proporcionalidade exigida no caso, levando-se em consideração a extensão dos danos bem como a conduta da parte ré, que ofendeu, veementemente, a integridade psíquica da autora com xingamentos, ofensas e intimidação.

8. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Recurso da Parte autora não conhecido.

9. Custas pelos recorrentes, ficando a exigibilidade em relação aos réus suspensa por causa da gratuidade. Sem honorários em razão da sucumbência recíproca.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.